Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745286-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENA BENAGES GONCALVES APELADO: VILSON INACIO PEREIRA ENGENHARIA D E C I S Ã O Cuida-se apelação cível interposta por MARILENA BENAGES GONCALVES contra VILSON INACIO PEREIRA ENGENHARIA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. O Agravante informa a realização de acordo com o agravado (ID 45465522), bem como a realização do pagamento (ID 45565298). É o relatório. DECIDO. Constata-se que as partes chegaram a um acordo e que já ocorreu o pagamento (IDs 45465522 e 45565298). O procurador da parte Apelante possui poderes para transigir em procuração de (ID 45465522). A procuradora da parte Apelada possui poderes para transigir em procuração de (ID117991277, origem). Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 12 de abril de 2023 16:48:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador